Tribunal: CARF
Processo: 10935.006259/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.006259/2010-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
EFTHYMIOS IOANNIDIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-43.191,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
fl. 146 a 153, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de acréscimo patrimonial a
descoberto.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006259/2010-57
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2008, ano-
calendário 2007, no valor de:

Conforme o Termo Fiscal de fls.86-90, o lançamento é resultado da apuração de
omissão de rendimentos advindos do exterior. Também foi lançada multa isolada pela
falta de recolhimento de IRPF através de carnê-leão, conforme art. 80 da Lei 7.713/88
e art. 44 da Lei 9.430/96, alterado pelo art. 14 da Lei 11.488/2007.
A autoridade fiscalizadora assim relatou o lançamento
"O sujeito passivo Efthymios loanmidis. CPF 007.192.809-07, foi intimado, por meio de
Termo de Inicio de Fiscalização lavrado em 09/03/2010, a justificar acréscimo
patrimonial a descoberto na Declaração de ajuste do ano-calendário 2007, uma vez
que em sua relação de bens informa aumento de patrimônio de R$ 2.546.167,01 para
R$ 3.406.435.25 sem ter informado nenhuma espécie de rendimentos.
No mesmo Termo, foi intimado a esclarecer a origem de valores trazidos do exterior,
conforme diversas Declarações de Porte de Valores apresentadas no decorrer do ano
de 2007. Todas as Declarações foram apresentadas guando da entrada do sujeito
passivo por via terrestre em Foz do Iguaçu (fls. 08 a 22).
(...) Para justificar a origem dos recursos trazidos ao Brasil conforme Declarações de
Porte de Valores, o sujeito passivo esclarece que se trata de dinheiro obtido com a
venda de suas propriedades no Paraguai, anexando documentos da venda de imóvel
naquele pais e outros documentos que teriam vinculação com a alienação.
Apesar do Termo de Inicio de Fiscalização esclarecer que documentos em língua
estrangeira deveriam ser apresentados devidamente traduzidos por tradutor
juramentado, o sujeito passivo apresentou diversos deles transcritos em espanhol.
Por se tratar da língua espanhola, a qual permite um entendimento, ainda que por
vezes parcial, dada sua similaridade com o português, foi possível identificar os
seguintes documentos:
• um recibo de 150.000 dólares emitido em 27 de julho de 2006. tendo como
beneficiário o sr. Efthymios loanmidis:
• dois comprovantes para retirada de dinheiro em casas de câmbio emitidos em 28 de
julho de 2006 pela empresa Agrorama SA.
• um contrato onde a empresa Agrorama SA se compromete a liquidar uma dívida com
o Sr. Efthymios loanmidis, anexando ao contrato parte dos instrumentos de quitação
da dívida quais sejam, 4 cheques no valor de 29 mil dólares cada um e 6 ordens de
pagamento, também no valor de 29 mil dólares cada uma. Os cheques foram emitidos
para pagamento em 10 de julho, 10 de agosto, 10 de setembro, 10 de outubro de 2010.
Já as ordens de pagamento com datas de 10 de novembro e 10 de dezembro de 2009 e
10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março e 10 de abril de 2010.
Já o contraio de compra e venda do imóvel localizado no Paraguai foi lavrado em
português. Trata-se de um imóvel de 18.300 hectares alienado para Jose Odvar Lopes
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

por 9 milhões de dólares, a receber parte em outros bens móveis, imóveis e direitos, e
parte em espécie de forma parcelada. A data de lavratura que consta no contraio é 12
de junho de 2002, porém não há nenhum sinal na cópia apresentada de que tal contrato
lenha sido levado a cartório á época para. ao menos, reconhecimento de firma dos
signatários.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que o sujeito passivo, apesar
de ser de nacionalidade grega, vem apresentando Declaração de Imposto de Renda no
Brasil pelo menos desde 2001 (ano-calendário 2000) e desde 24/03/2002 tem como
residência no cadastro da Receita a R. Fortaleza. 911 em Cascavel. Observa-se. ainda,
que no contrato de compra e venda do imóvel no Paraguai também consta este Ultimo
como endereço do sujeito passivo. Destaque-se que com a documentação apresentada
até a presente data o sujeito passivo não logrou comprovar a origem dos recursos
trazidos do exterior, uma vez que não conseguiu estabelecer um vinculo entre as
entradas com os recebimentos dos valores provenientes da venda do imóvel realizada
no Paraguai. Aliás, até mesmo essa venda pode ser posta em dúvida pois não há
nenhum documento que ateste a operação a não ser um contrato particular que nem
sequer possui registro ou reconhecimento de firma
Mas ainda que se aceite a venda, caberia ao sujeito passivo demonstrar cabalmente a
relação entre a alienação, os recebimentos e a entrada dos recursos no Brasil. Para
tanto foi intimado a apresentar um demonstrativo detalhando os recebimentos
referentes à venda, bem como a aquisição do imóvel alienado, não atendendo a uma ou
outra coisa até o momento, apesar de ter recebido duas intimações
Os únicos comprovantes de valores recebidos apresentados estão grafados em língua
espanhola sem tradução e. ainda assim, com datas dissonantes das entradas de
recursos no Brasil. Tais comprovantes são relacionados a seguir:
(...) Percebe-se que não foi apresentado nenhum comprovante de recebimento de
valores durante o ano de 2001. cabendo ressaltar ainda que. mesmo naqueles que
foram apresentados, não se nota nenhum elemento que os vincule diretamente com a
venda do imóvel.
(...) Considerando o exposto acima, cabe o lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física face á não comprovação da origem dos recursos obtidos no exterior pelo sr.
Efthymios loanmidis. cabendo ainda, multa isolada por falta de recolhimento de carnê-
leão. conforme art. 80 da Lei 7.713/88 e art. 44 da Lei 9.430/96. alterado pelo art. 14
da La 11.488/2007."
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Os recebimentos de recursos do exterior, pelo Requerente, tratam-se de doações
feitas a este por descendente, em dinheiro, o que não constitui rendimento tributável
pelo IRPF, nos termos do art. 62, XVI, da Lei 7.713/88.
Alega que o equivoco da tipificação dos ingressos como "rendimentos", em vez
de "doações recebidas do exterior", decorre da falta de apresentação de documentação
comprobatória em tempo hábil, por tratar-se de documentos em língua estrangeira que
precisam ser traduzidos na forma da lei brasileira.
Explica que a demora em providenciar a documentação comprobatória foi
agravada pelo falecimento repentino de descendente do Requerente, que era quem
deveria providenciar parte da documentação necessária para apresentação às
autoridades brasileiras.
Aduz que, por tratar-se de família oriunda e residente no exterior, todo o
procedimento foi retardado.
Afirma que ao tomar conhecimento do termo de intimação para que
apresentasse informações e documentos relacionados ao acréscimo patrimonial
apressou-se em solicitar ajuda aos filhos residentes no exterior pois, no seu
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

entendimento, deveria apresentar ao Fisco informações de como os referidos valores
ingressaram no patrimônio dos filhos, que efetivamente proveram o acréscimo
patrimonial do Requerente, posto que esse acréscimo patrimonial é fruto de doação
dos filhos ao pai, em dinheiro.
Esclarece que esse desencontro de informações se justifica, ademais das
dificuldades inerentes a distância e â lógica falta de conhecimento da legislação
brasileira pelos doadores estrangeiros não-residentes no Brasil, também por um
motivo simples, mas trágico: o falecimento repentino do filho mais jovem do
Requerente, na Grécia, fato que abalou toda a família e atraiu toda a atenção dos
familiares, deixando todos os demais assuntos para depois.
Reafirma que parte das informações e providências relativas aos documentos
cabiam ao falecido.
Explica os procedimentos adotados para explicar à autoridade fiscalizadora as
origens dos rendimentos no patrimônio dos filhos, incluindo as transações imobiliárias
no exterior, e conclui que quem auferiu os rendimentos não foi o requerente mas sim
seus filhos.
Diante de toda essa confusão, e para que não paire qualquer dúvida quanto á
Usura, à legalidade e á moralidade da operação, o Requerente determinou que fossem
feitas provas deste alegado, esclarecendo o assunto. Destarte, junta-se à presente
certidões públicas legalizadas, comprovando que:
• As terras localizadas no Paraguai e alienadas em 2002, cujo negócio foi
repactuado várias vezes nos períodos seguintes, conforme parte de documentação
enviada ao Auditor Fiscal, eram de fato e de direito de propriedade de descendentes do
Requerente.
• O Requerente não é proprietário, nem o foi nos últimos dez anos, de bens
imóveis no Paraguai
Esclarece que, conforme o próprio Auditor Fiscal constatou, a origem do
acréscimo patrimonial do Requerente não se deve a ganho de capital em operação
imobiliária no exterior, posto que o Requerente não era proprietário de imóveis,
tampouco os vendeu. O acréscimo patrimonial do Requerente deve-se a doações
recebidas de pessoas tísicas familiares, seus residentes no exterior, portanto não
sujeito á tributação pelo IRPF.
Explica que quando optou por transferir sua residência para o Brasil, obteve dos
filhos não só o consentimento como o apoio financeiro para tanto. Ao decidir
identificar e investir em operações de direitos reais, obteve dos filhos, por doação,
todos os recursos necessários.
Informa que essas doações foram feitas em dinheiro, diretamente pelos
familiares, ou pela cessão de títulos de créditos dos quais os mesmos eram credores,
como cheques e notas promissórias, alguns dos quais anexados ao processo
administrativo pelo próprio Requerente.
Aduz que a declaração anexa comprova o alegado e afirma que as doações
recebidas pessoas físicas não são consideradas rendimentos nem são tributadas pelo
IRPF, conforme determina o art. 6°, XVI, da Lei 7.713 88.
Frisa que nunca pretendeu lesar, como efetivamente não lesou, o fisco
brasileiro, posto que, sempre que ingressou no pais portando valores em dinheiro,
declarou tais valores Receita Federal do Brasil. Anexa como exemplos alguns
comprovantes.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

Afirma que declarou a entrada de valores, entre dezembro/2006 e
dezembro/2007, superiores a RS 1.450.000,00. Aduz que esse montante é superior ao
acréscimo patrimonial verificado na DIRPF do Requerente no ano-calendário de 2007
e trata-se de doações recebidas de descendente, conforme já mencionado e
comprovado pela declaração anexa.
Esclarece que os valores declarados, nos quais estão incluídos os valores
levantados no procedimento fiscal, nada têm a ver com a venda de imóvel pelo
Requerente, posto que este não é nem era proprietário de imóvel no Paraguai.
Reafirma que os recursos recebidos referem-se a doações recebidas de pessoa
física (descendente) estrangeira, e o Requerente, por pretender residir e investir no
Brasil, os trouxe e os declarou ao fisco Brasileiro. Por desconhecimento da
formalidade, afirma que não os declarou na DIRPF, pois entendia que, não sendo
tributáveis tais recursos por não se configurarem rendimentos, não tinha obrigação de
declará-los também na DIPF pois já os havia declarado na entrada no Brasil
Finalmente, entende que não houve qualquer prejuízo ao Fisco, havendo tão
somente erro ou falta de informação da DIRPF. o que não transforma a natureza
jurídica das doações em rendimentos.
Por fim, requer
"A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado "
Em 22/11/2010 o contribuinte juntou cópias traduzidas dos seguintes
documentos:
1. Ata Notarial de Manifestação em caráter de declaração juramentada
formalizada pela Senhora Karin Basiliki loannidis Eder. com seis (6) páginas.
2. Certificação Notarial expedida pelo Tabelião Público Hugo Ruben Valoriani,
com três (3) paginas.
3. Declaração feita pela Senhora Karin Basiliki loannidis Eder, com três (3)
páginas.
4. Certidão da Ata de Nascimento da Senhora Karin Basiliki loannidis Eder,
com duas (2) páginas.
Reitera que a apresentação das traduções ora juntadas não foi realizada na data
de protocolo da impugnação em razão do prazo exigido pelo Tradutor Oficial para
desempenho da função, bem como da carência desses profissionais em relação ao
volume de traduções demandadas.
Reitera, também, que cópias dos documentos em suas formas e idioma originais
foram apresentados na oportunidade do protocolo da impugnação.
Destarte, requer o recebimento e juntada dos documentos anexos ao processo
referido acima, para que não reste prejudicado na análise e julgamento da impugnação.
E o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

RENDIMENTOS ORIUNDOS DO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO.
Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda a pessoa física residente no
Brasil que receber de fontes situadas no exterior rendimentos tributáveis.
DOAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Em casos de doações, as partes envolvidas têm o dever não apenas de informar
as referidas operações nas respectivas declarações de bens, por sua repercussão
na variação patrimonial, mas principalmente de fazer a prova da efetiva
transferência financeira decorrente de tais atos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 04 de março de 2013, conforme AR de fl. 157,
ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 159 a 168, em 02 de
outubro de 2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma fiscal, o recorrente passa a apresentar os
argumento em que se ampara sua defesa.
DO DIREITO
Doações – origem dos valores recebidos pelo Recorrente durante o ano-
calendário de 2007
Sustenta a defesa que os valores tributados no presente processo foram recebidos
de sua filha, na forma de doação, e foram devidamente declarados quando do ingresso em
território nacional.
Aduz que teria havido desencontro de informações quando das tratativas com a
Autoridade julgadora, a qual teria entendido que a intenção do então fiscalizado seria justificar a
origem do numerário em operações imobiliárias. Contudo, trata-se de mero equívoco, já que seus
rendimentos não têm qualquer relação com a compra e venda de imóveis
Alega que, conforme já comprovado, o recorrente não teria propriedades nos
últimos dez anos no Paraguai, sendo assim, não haveria como vincular os recursos recebidos a
operação de venda de imóvel, sendo certo que se trata de doação recebida de sua Filha, Sra.
Karin Basiliki Ioannidis Eder, que declarou, perante Tabelião Público, que é filha do recorrente e
que faz habitualmente doações voluntárias ao seu pai.
Relembra que a Decisão recorrida entendeu que as doações, para serem aceitas
como tal, necessitam de comprovação por meio de documentação hábil e idônea, principalmente
quanto à transferência do numerário quando os valores são significativos.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

Afirma o recorrente que as doações quando feitas em pela via bancária permitem a
emissão de documento específico, mas quando feita em espécie só permitem comprovação
mediante declaração do doador, o que foi feito com a apresentação de declaração firmada pela
sua filha que, embora em idioma estrangeiro, foi devidamente traduzida.
Sustenta que sempre que retornava ao Brasil trazia valores em espécie, sempre
devidamente declarados, conforme relação a seguir:
- em 03 de janeiro de 2007 foi declarada a posse de US$ 30.000,00 (trinta mil dólares
americanos) em espécie;
- em 15 de janeiro de 2007 foi declarada a posse de R$ 132.000.00 (cento e trinta e dois
mil reais) em espécie;
- em 31 de janeiro de 2007 foi declarada a posse de RS 95.000,00 (noventa e cinco mil
reais) em espécie;
- em 06 de março de 2007 foi declarada a posse de R$ 110.000,00 (cento e dez mil
reais) em espécie;
- em 09 de abril de 2007 foi declarada a posse de RS 112.000,00 (cento e doze mil reais)
em espécie;
- em 17 de abril de 2007 foi declarada a posse de RS 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
em espécie;
- em 13 de junho de 2007 foi declarada a posse de R$ 142.450,00 (cento e quarenta c
dois mil, quatrocentos e cinqüenta reais) em espécie;
-em 09 de julho de 2007 foi declarada a posse de R$ 112.475,00 (cento e doze mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais);
- em 03 de agosto de 2007 foi declarada a posse de US$ 15.000,00 (quinze mil dólares
americanos) e de RS 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em espécie;
- em 21 de agosto de 2007 foi declarada a posse de US$ 13.000,00 (treze mil dólares
americanos) e de $ 15.000.000,00 (quinze milhões de guaranis), em espécie;
- em 10 de setembro de 2007 foi declarada a posse de $ 23.000.000,00 (vinte e três
milhões de guaranis), RS 8.000,00 (oito mil reais) e US$ 20.000,00 (vinte mil dólares
americanos), em espécie;
- em 26 de setembro de 2007 foi declarada a posse de S 8.700.000,00 (oito milhões e
setecentos mil de guaranis) e de RS 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie;
- em 06 de novembro de 2007 foi declarada a posse de S 10.000.000,00 (dez milhões de
guaranis), RS 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e US$ 6.000,00 (seis mil dólares
americanos), em espécie; e,
- em 09 de novembro de 2007 foi declarada a posse de RS 40.510,00 (quarenta mil.
quinhentos e dez reais), em espécie.
Afirma que o cotejo dos valores doados informados em declaração de sua filha
com a lista acima permite constatar a compatibilidade dos mesmos. Afirma, ainda, que o
somatório dos valores ingressados regularmente no país cobre o montante da evolução
patrimonial identificada em 2007.
Alega que a exigência do Julgador de 1a Instância de que seria necessário, para
produzir efeitos no Brasil, o registro de uma via traduzida da declaração de doação em cartório
brasileiro, configura argumento para esquivar-se de alterar o lançamento, sendo certo que
doações entre pais e filhos, como regra, não alcançam tal nível de rigor formal. Ademais, sua
filha dispõe de recursos suficientes para arcar com os valores doados.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

Sintetizadas as razões da defesa, vale a ressalva de que todos os documentos em
que se baseia a peça recursal foram novamente juntados aos autos, e constam de fl. 169 e ss.
Entretanto, a tese adotada pelo contribuinte fiscalizado foi de que o numerário
sobre o qual recaiu o lançamento é isento de IR, já que seriam fruto de doações de sua filha, a
qual formalizou a declaração de fl. 194/195 (via traduzida) e fl. 121/122 (via original).
O recorrente entende que, tendo apresentado tal documento firmado perante
Tabelião Público, não há como mais nada se exigir para fins de comprovação, já que doações
entre pais e filhos não seguem rigores formais. E mais, afirma que, tendo sido a doação em
espécie, não haveria como demonstrar a transferência dos recursos.
Não prosperam os argumentos recursais.
Embora possa ter algum fundamento prático a alegação da defesa de que as
formalidades entre doações entre pais e filhos podem ser relativizadas, é certo que tal
relativização não pode ser vista de modo que venha a resultar em prejuízos a terceiros
interessados, sejam eles outros familiares, credores, administrações tributárias, enfim.
No brasil, a doação é ato sobre o qual incide tributo Estadual. Não obstante, a
doação que se alega nos autos teria sido realizada no exterior e por pessoa domiciliada também
no exterior.
Assim, caso fosse, de fato, rendimento decorrente de doção, neste caso,
possivelmente sequer haveria exigência do tributo Estadual, já que o art. 155 da Constituição
Federal estabelece que, sendo o doador domiciliado no exterior, a citada exigência demanda
edição de Lei Complementar, estando o tema submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal,
já que há Unidade Federada exigindo tal tributo sem a necessária previsão em LC.
Ocorre que os argumentos do contribuinte não apresentam verossimilhança. Não é
crível que o cidadão seja agraciado pelo filho com doações que ocorrem duas ou três vezes ao
mês e em valores que já deveriam suscitar nos envolvidos maior preocupação com a
documentação da operação. .
Em momento algum se diz que o recorrente não ingressou com valores em
território nacional. O que se busca é a comprovação de que tais valores são, de fato, doações.
O que a DRJ tratou sobre a comprovação da movimentação financeira não é
modo de prova restrito a operações pela rede bancária, já que, decerto, valores com a relevância
dos montantes acima apontados, mesmo em espécie, não são movimentados sem deixar rastro.
Certamente o recorrente recebeu um cheque e o sacou em uma unidade bancária,
ou mesmo a sua filha fez um saque, enfim, há de se demonstrar a origem do numerário com
alguma compatibilidade de datas e valores com aqueles declarados.
A mera afirmação de que a Sra. Karin tem recursos suficientes para fazer face à
suposta doação não socorre a defesa. Além disso, certamente. há no país de origem formalidades
a serem observadas para operações dessa natureza, tributáveis ou não.
Não havendo efetiva comprovação de que a operação tem natureza de doação, a
tributação deve seguir os preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto 3000/99):
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
Naturalmente, há rendimentos específicos estão fora do campo de incidência do
citado tributo, como os decorrentes de uma doação ou uma herança, e há , ainda, aqueles que,
embora inseridos no campo de incidência, não são alcançados pela tributação do IR, como os
expressamente elencados no art. 39 do mesmo Regulamento, bem assim os que estão sujeitos a
tributação diferenciada, a exemplo daqueles tributados exclusivamente na fonte, como os
decorrentes de 13o salário ou de Participação nos Lucros ou Resultados.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, é necessário que o contribuinte demonstre a natureza dos
rendimentos recebidos.
Vejamos o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, sendo certo que o patrimônio do recorrente sofreu substancial variação no
anos de 2007, caberia à defesa apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito da Fazenda Publica de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Da necessidade do afastamento da multa isolada.
Neste tema, além de reiterar a alegação de que os valores recebidos teriam origem
em doação, questão já tratada no item anterior, a defesa se insurge contra a aplicação
concomitante da multa de ofício com a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Embora a questão posta não merecesse maiores considerações por parte deste
Relator, já que a possibilidade de exigência concomitante das multas em tela, no período do
lançamento ora sob análise, tem efetivo amparo legal. Tanto é assim que sobre a matéria este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo,
inclusive, emitido Súmulas de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 147
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006259/2010-57

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
As considerações acima ocorrem por simpatia ao debate, já que estamos diante de
um argumento novo que não integrou a impugnação, razão pela que é importante destacar o que
prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, a questão da concomitância das multas isolada e de ofício
veiculada no recurso voluntário, por não terem sido objeto da impugnação ao lançamento, deve
ser considerada matéria não impugnada, não merecendo conhecimento, por falta de competência
deste Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos legais
que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar
de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na
parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital